Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750220-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido pela empresa ESTACÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (exequente), processo n. 0705909-41.2022.8.07.0001, a qual manteve decisão anterior de indeferimento do pedido de nulidade de atos processuais decorrente de declaração de suspeição da d. Magistrada. A propósito, eis o teor da decisão recorrida (ID 215347372 da origem), in verbis: “Não há fundamento para a declaração de nulidade de todos os pronunciamentos judiciais da douta Juíza Grace Correa Pereira, conforme já foi decidido no id. 214084494. Sobre a questão, cumpre observar que a suspeição foi declarada por motivo de foro íntimo, não cabendo a este juiz qualquer ilação acerca dessa motivação. Ademais, a citada ação no 0739616-29.2024.8.07.0001 foi distribuída em 16.09.2024, conforme verifica-se em simples consulta aos autos e, desde a distribuição da r. ação, a magistrada não proferiu nenhum ato decisório além da declaração de suspeição ao ID 212983876 (01.10.2024), pois a intimação da executada para contrarrazoar aos embargos de declaração não tem natureza decisória. Terceiro, porque a declaração de suspeição não gera efeitos retroativos, conforme posição jurisprudencial do STJ. Em face da petição de id. 215979880, concedo à credora mais 15 dias para que se manifeste. Intimem-se.” A agravante busca a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de nulidade dos atos processuais praticados pela d. Juíza Grace Correa Pereira. Alega que a d. Magistrada atuou no processo mesmo após estabelecer relação de patrocínio com os mesmos advogados que representam a parte adversa, o que comprometeria sua imparcialidade. Sustenta que a contratação dos patronos pela juíza ocorreu em 03/08/2024, o que justificaria a nulidade de todos os atos praticados após essa data. A agravante aponta ainda que a magistrada proferiu diversas decisões no processo de origem durante o período em que deveria estar impedida, destacando a necessidade de reconhecimento da nulidade desses atos nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, que seja decretada a nulidade de todos os atos da d. Magistrada Grace Correa Pereira, desde 03.08.2024, em razão da comprovação de sua suspeição. Preparo no ID 66600325. Em contrarrazões, a agravada argui preliminar de intempestividade. No mérito, pugna pela manutenção da decisão (ID 68396924). Pois bem. Consoante despacho ao ID 66752958, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para esclarecer sobre eventual intempestividade do recurso, “tendo em vista que o pedido de nulidade de todos os atos proferidos pela d. Magistrada Dra. Grace Correa Pereira, entre o período de 03/08/2024 até sua própria declaração de suspeição ocorrida em 01/10/2024, foi apreciado na decisão de ID 214084494 da origem, proferida em 16/10/2024, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/10/2024 (sexta-feira), e publicada no dia útil seguinte, dia 21/10/2024 (segunda-feira).” Na oportunidade, ainda restou esclarecido que o prazo recursal, em tese, havia escoado em 13/11/2024 e que o recurso havia sido interposto no dia 25/11/2024 contra decisão que apreciou a renovação do pedido de nulidade dos atos processuais (ID 215347372 da origem). Em detida reanálise da tempestividade do recurso, verifica-se que o indeferimento do pedido de decretação de nulidade dos atos da Exa. Magistrada Grace Correa Pereira, em razão de sua suspeição, ocorreu no dia 16/10/2024 (ID 214084494 da origem). A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 18/10/2024 e publicada no dia 21/10/2024 (certidão ao ID 214923320 da origem). Segundo consta nos expedientes do PJe da Primeira Instância, o sistema registrou ciência em 21/10/2024, de modo que o transcurso do prazo de 15 dias para recurso ocorreu em 13/11/2024. O agravante tenta afastar a intempestividade sob a justificativa de que o peticionamento após a decisão decorreu da existência de fatos novos, quais sejam, a localização do “processo sob no. 0739616-29.2024.8.07.0001, em que a d. Magistrada figura como parte autora, sendo patrocinada pelos mesmos patronos da parte adversa deste feito, desde 03.08.2024.” Ocorre que não se trata de fato novo como faz crer o apelante. O processo em nome da d. Juíza não pode ser caracterizado como evento superveniente. Segundo a própria cópia dos autos apresentados pelo agravante na origem, percebe-se que a inicial data de 16/09/2024, anteriormente à petição interlocutória apresentada em 1o/10/2024 com o fito de decretação de nulidade dos atos praticados pela Magistrada e que foi devidamente indeferida na decisão de 16/10/2024. Nessa seara, uma vez que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, de rigor o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento, posto que ajuizada em 25/11/2024. Por oportuno, colaciona-se a Jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021) grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023) grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) grifou-se Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator